Tribunal: STF
Processo: HC 221592
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Por Petição (2868/2023), requer a Defesa atribuição de efeitos mais extensos à ordem de habeas corpus, para que se determine o recolhimento do mandado de prisão expedido em desfavor do Paciente, porquanto o processo encontra-se sobestado por ordem desse Egrégio Tribunal até que julgue o mérito do RHC 149.840/MG – STJ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de peculato, por 18 vezes (art. 312 do Código Penal), e de integrar organização criminosa (art. 2º, §4º, II, da Lei 12.850/2013). 



    Buscando a anulação das provas produzidas por meio das interceptações telefônicas e de todos os atos subsequentes, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem, conforme ementa (Doc. 14): 



    HABEAS CORPUS - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E PECULATO (POR DEZOITO VEZES) - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - IMPOSSIBILIDADE - ORDEM DENEGADA. 



    Constatando-se dos autos que a decisão que autorizou a interceptação telefônica encontra-se devidamente fundamentada e foi proferida em estrita observância aos requisitos previstos na Lei 9.296/96, inexiste qualquer constrangimento ilegal sanável por meio da estreita via do Habeas Corpus. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro Relator (Doc. 21). 



    Na petição inicial, a defesa alegou, em suma: no dia 26/6/2021 foi interposto o RHC 149.840/MG perante o STJ, sendo que até hoje inexiste uma decisão meritória e colegiada no feito. E aquele recurso visa advertir sobre tema indispensável à persecução originária, pois, nele, a defesa suscita a nulidade de interceptação telefônica – e atos dela provenientes – que sustentam o âmago das acusações contra o paciente. 



    Requereu, assim, a concessão da ordem, para determinar à autoridade coatora, Ministro do STJ e Relator do feito, que proceda a imediata inclusão em pauta de julgamento do RHC 149.840, submetendo-o a apreciação do colegiado até a primeira sessão subsequente à comunicação da decisão, em homenagem à duração razoável (art. 5º, LXXVIII, da CF/88). 



    Concedi a ordem, no sentido pleiteado. 



    Posteriormente, deferi parcialmente o pedido formulado na Petição 99194/2022 (Doc. 28), para determinar o sobrestamento da ação penal 0035667-16.2018.8.13.0572, em trâmite perante a Vara Criminal da Comarca de Santa Bárbara/MG, até o julgamento de mérito do RHC 149.840/MG pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Nesta Petição (Doc. 35), a defesa sustenta, em suma: a liberdade do Paciente está sendo cerceada em razão de um processo sobrestado e cuja validade da prova será examinada. Destaca, ainda: 



    V.Exa. acolheu parcialmente o pedido da Defesa para determinar o sobrestamento da ação penal na origem, até o julgamento do RHC retromencionado. Naquela oportunidade, não se analisou o pleito de revogação da prisão preventiva, pois “não foi objeto do RHC, nem tampouco do HC analisado anteriormente pelo STF, não podendo, portanto, ser analisado sob pena de subtração de instâncias.”. 



    Após a decisão proferida por esse E. STF, a Defesa requereu ao MM. Juiz Plantonista, na Comarca de Santa Bárbara/MG, a revogação da custódia preventiva de Philipe, por ser incompatível a manutenção da prisão processual em ação penal que se encontra suspensa. 



    Todavia, o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o requerimento e, pior, de ofício, inovou a fundamentação para a custódia de Philipe, aduzindo que ela é necessária para “assegurar a futura aplicação da lei penal”. Contra essa decisão, a Defesa impetrou Habeas Corpus perante o TJMG. Ao examinar a liminar do writ, o Des. Plantonista não adentrou o cerne da questão (impossibilidade de manutenção de prisão em ação penal suspensa), indeferindo-a sob o fundamento de não haver o fumus boni iuris e o periculum in mora. 



    Em razão da perpetuação do manifesto constrangimento ilegal, a Defesa impetrou Habeas Corpus perante o STJ, o qual foi indeferido liminarmente com supedâneo na Súmula 691/STF. 



    Postula, ao final, a revogação do decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares. 



    É o relatório. Decido. 



    Conforme relatado, concedi, em 2/12/2022, ordem de Habeas Corpus para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que proceda ao julgamento, no prazo máximo de quatro sessões, do RHC 149.840/MG, em cujos autos se busca a nulidade de interceptações telefônicas realizadas nas investigações que deram origem à denúncia ofertada contra o paciente. Na sequência, determinei o sobrestamento da ação penal na origem, até o julgamento de mérito do RHC 149.840/MG pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Em consulta ao sítio eletrônico do STJ, é possível verificar que a Sexta Turma negou provimento ao mencionado Recurso Ordinário, cujo trânsito em julgado ocorreu em 13/3/2023. 



    Nesse contexto, além de não subsistir o sobrestamento da ação penal determinado nestes autos, o ato impugnado nesta Petição (Doc. 35) superveniente é a decisão monocrática proferida pelo Ministro OG FERNANDES, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 797.255/MG, circunstância que, segundo consolidada jurisprudência desta SUPREMA CORTE, impede o conhecimento da matéria (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    Diante do exposto, INDEFIRO o pedido formulado na Petição 2868/2023 (Doc. 35). 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente